Tribunal: TJSP
Processo: 1009560-62.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Preliminar de nulidade de citação superada - Pretensão indenizatória diante do inadimplemento de Convênio/SME/2007-RI – Admissibilidade, haja vista que a prestação de contas deve ser realizada com rigor formal, sob pena de malversação da verba pública, o que não se pode admitir - Sentença mantida – Recurso desprovido.